Tribunal: TJDFT
Processo: 0708350-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708350-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA MARIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Leila Maria de Oliveira em face da r. decisão (ID 86238987 na origem) que, nos autos da Ação movida em desfavor de Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e intimou a Autora para promover o pagamento dos honorários periciais. A Recorrente deixou de recolher o preparo recursal, em decorrência da gratuidade de justiça que postula (ID 24241408). Nas razões do Agravo (ID 24241408), sustenta que não possui condições financeiras de arcar com os honorários periciais sem prejuízo do próprio sustento e da família. Determinei que a Agravante juntasse, ao menos, declaração de hipossuficiência, comprovantes de renda e de despesas ordinárias, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 24289085). O prazo legal decorreu sem que houvesse manifestação da parte Agravante (ID 24653783). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Compulsando os autos de origem, verifiquei que o d. magistrado a quo consignou na r. decisão agravada que “os benefícios da justiça gratuita concedidos por este juízo à parte autora foram revogados pelo E. TJDFT sob o fundamento de que a parte autora aufere renda mensal superior a 7 vezes o salário mínimo e, com base nos comprovantes de rendimento juntados, concluiu-se que, o pagamento das custas e despesas processuais não seriam suficiente para comprometer sua renda familiar)” (ID 86238987, na origem). Quando instada a juntar documentos capazes de demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento do benefício, a Recorrente quedou-se inerte (ID 24653783). Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, determino a intimação da Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator